Tribunal: STF
Processo: HC 183298
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Porte de munição. Tipicidade da conduta. Óbice da Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 565.520, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 1 ano e 2 meses de detenção, pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003; e à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, pelo crime previsto no art. 14 da mesma lei, em regime inicial semiaberto. Irresignada, a defesa apelou. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu parcial provimento ao recurso para declarar a extinção da punibilidade quanto ao delito do artigo 12 da Lei 10.826/2003. Contra a decisão, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Min. Jorge Mussi, indeferiu o pedido de liminar. 
    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ausência de justa causa para a ação penal, ante a “[a]tipicidade da conduta de portar pequena quantidade de munição”.
    4. Decido.
    5. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    6. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar o imediato acolhimento da pretensão defensiva. Dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Tribunal de origem, no sentido de que o paciente é reincidente, tendo sido “condenado [...] pelo crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, por haver transportado uma arma da marca Taurus, .38, com numeração raspada, além de seis cartuchos intactos”.
    7.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                              Relator